Tribunal: STF
Processo: RE 1466952
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO. AJUDA DE CUSTO. LOTAÇÃO INICIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. SIMETRIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES DA TNU. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido “para condenar a UNIÃO a pagar à parte autora, a título de ajuda de custo, o valor da remuneração percebida no mês de outubro de 2015 no domicilio legal de sua primeira lotação, alterado em 09/10/2015, no montante correspondente a R$ 27.500,17 (vinte e sete mil, quinhentos reais e dezessete centavos), observando-se a atualização de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.” Requer a recorrente: a) a extinção do processo em razão da incompetência absoluta dos juizados especiais federais para julgar a presente demanda, seja por força da competência originária do STF, seja em razão do disposto no art. 3º, §1º, inciso III, da Lei 10.259/2001, bem como da complexidade da causa; b) o julgamento de improcedência do pedido, pois “a nomeação para o cargo de juiz NÃO implica na conseqüência jurídica do pagamento de ajuda de custo e de indenização de transporte, nos moldes do art. 65, inciso I, da LC 35/1979. Resolução CNJ 133/2011; c) o sobrestamento do feito, “até que a questão constitucional seja resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, valendo-se, quando necessário, de todos os meios processuais cabíveis para a defesa da União”.



    (...)



    4. Do mesmo modo não há que se falar em incompetência absoluta em razão do disposto no art. 3º, §1º, inciso III, da Lei 10.259/2001, eis que não há prova nos autos de que a autora tenha tido a sua pretensão rechaçada na esfera administrativa, mediante a formulação de ato administrativo denegatório típico e específico. Cumpre consignar, ainda, que a eventual complexidade da causa não afasta da competência dos juizados especiais federais (AgInt no AREsp 1711911/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021).



    5. No mérito há de se observar que a Turma Nacional de Uniformização tem adotado o seguinte entendimento: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO FEDERAL. AJUDA DE CUSTO. LOTAÇÃO INICIAL. SIMETRIA COM A CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA TURMA NACIONAL. QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. (...) 7. Sobre o pleito formulado pela parte autora, relativo ao pagamento de ajuda de custo, entendo que ele é legítimo. De fato, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com base no art. 129, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, reconheceu a existência de simetria entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público (Pedido de Providências n.º 0002043-22.2009.2.00.0000 e Resolução n.º 133, de 21/06/2011). Em razão disso, como o Estatuto do Ministério Público prevê que a ajuda de custo será paga em caso de nomeação que importe em alteração do domicílio legal, tenho que o magistrado demandante faz jus a tal verba (art. 227, I, a, da Lei Complementar nº 75/1993). Saliento que o STF não reconheceu repercussão geral sobre o assunto (RG no RE nº. 742.578/ MA). (...) Visto isso, com a ressalva do meu entendimento pessoal sobre o tema, impende concluir que o acórdão combatido está em conformidade com o entendimento deste Colegiado em caso idêntico, de modo que o presente incidente não merece ser conhecido, nos termos da Questão de Ordem nº 13 desta TNU. Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do incidente de uniformização. (TNU, PEDILEF 05025219320144058308, Rel.: JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA, DOU 18/11/2016). No mesmo sentido: Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5000556-37.2016.4.04.7006, LUÍSA HICKEL GAMBA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 25/09/2018.



    6. Portanto, “assegurada a simetria entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura, e existindo na Lei Complementar nº 75/93 previsão de pagamento de ajuda de custo aos membros do MPU em caso de ""remoção de ofício, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal, para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício em valor correspondente a até três meses de vencimentos"", inaplicáveis as disposições dos arts. 53 e 54 da Lei nº 8.112/90, a qual trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais” (5000285-38.2020.4.04.7119, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora JOANE UNFER CALDERARO, julgado em 11/03/2021).(...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso XIII; 93, caput; 96, inciso II, alínea "b"; 99, caput e § 1º; 102, inciso I, alínea "n"; 129, § 4º; 169, caput e § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1301504 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1173), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 05/11/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente